Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONTRATO EMPRESARIAL PARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar se a Circunscrição Judiciária de Brasília é competente para o processamento e julgamento da ação monitória movida pelas requerentes, concessionárias de serviço público de transmissão de energia, sediadas no Rio de Janeiro/RJ e Campinas/SP, em face da requerida sediada em Santo André/SP.
2. A presente ação monitória não pode ser declinada de ofício pelos seguintes motivos: i) por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, que deve, necessariamente, ser arguida pela parte contrária em exceção de incompetência (art. 112, do CPC e súmula 33 do col. STJ); ii) o controle da abusividade da cláusula eletiva de foro é destinado a preservar a parte reputada hipossuficiente na relação obrigacional, e não o juízo ao qual endereçada a ação com base justamente no convencionado, e na hipótese em concreto não é presumível que, diante das particularidades do negócio que envolve as litigantes, a disposição contratual seja abusiva por sujeitar a agravada a situação de vulnerabilidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.